Tribunal: TJDFT
Processo: 0740398-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0740398-78.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBSON RUAN CORTES PEREIRA, HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS IMPETRANTE: MAYARA DOS SANTOS RIBEIRO, WHERLLESON SILVA ABEL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS DESPACHO Nada a prover quanto à petição de id 20857942. Transcorrido o prazo legal sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e, nada mais havendo, arquivem-se os autos, observadas as formalidade legais. Brasília, 26 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador